Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-43.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704527-43.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME ROCHA RAMALHO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor Guilherme Rocha Ramalho contra a sentença (ID 49979668), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 332, inciso I e II, c/c art. 487, inciso I, todos do CPC. O Juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao autor e o condenou ao pagamento das despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios, vez que não houve citação da ré. Em suas razões recursais, além do pedido de reforma da sentença, o autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. A decisão de ID 50401865 indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor e concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo. Decorrido o prazo do recorrente em 22/09/2023 (ID 51684866), os autos retornaram novamente conclusos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, o apelante não o fez, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007, § 4o, e art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. gp Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator